Tribunal: TJMT
Processo: 1000880-18.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000880-18.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ADEMAR DA CONCEICAO PEREIRA - CPF: 026.014.281-63 (RECORRENTE), EVILÁZIO FILHO (RECORRIDO), EVILAZIO FILHO DURAN FIGUEREDO - CPF: 043.998.371-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. Relator para dar provimento ao recurso a fim de desconstituir a sentença e devolver à Origem para regular prosseguimento, porquanto embora tenha sido nominada a ação com pedido de reintegração de posse do veículo, entendo que a parte pleiteia a rescisão do contrato com a devolução do bem objeto da avença. Ademais, dispõe a Súmula 04 da TRU/MT: "As reclamações propostas nos juizados especiais obedecerão ao rito estabelecido na Lei No 9.099/95, independe do nome que lhe for atribuído. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PROCEDIMENTO ESPECIAL - INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - ART. 51, II, DA LEI 9.099/95 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

A competência do Juizado Especial para julgamento das causas de menor complexidade segue um rol taxativa previsto no art. 3o da Lei 9.099/95 e excepciona, unicamente, o rito especial das ações possessórias de bens imóveis de valor não superior a 40 salários mínimos, sem incluir a possibilidade de ação possessória referente a bens móveis.

2- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda, por entender que a questão envolve ação de busca e apreensão.

Em suas razões recursais, a parte Recorrente alega que não se trata de ação de busca e apreensão, sendo necessário o reconhecimento da rescisão contratual e, posteriormente, a devolução do bem ao Recorrente, requerendo o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para instrução processual.

No caso, o recorrente visa obter a posse definitiva do bem móvel em questão (motocicleta), após ser declarada a rescisão contratual.

Na hipótese, tenho que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nota-se que a pretensão do reclamante se refere à reintegração de posse de bem móvel (motocicleta), ação esta que está no rol de ritos especiais previstos no título III, capítulo III, Seção II, do
CPC
.

A competência do Juizado especial para julgamento das causas de menor complexidade segue um rol taxativo previsto no art. 3o da lei
9099
/95 e excepciona, unicamente, o rito especial das ações possessórias de bens imóveis de valor não superior a 40 salários mínimos, sem incluir a possibilidade de ação possessória referente a bens móveis.

Tratando-se de procedimento especial é incompatível com o rito previsto na lei 9099/95, razão pela qual a ação proposta se mostra inadmissível, conforme dispõe o enunciado no. 8 do FONAJE: “
As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais
”.

Deste modo, considerando que a pretensão inicial da causa se trata de procedimento específico, não compete ao Juizado Especial o julgamento do presente feito.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PROCEDIMENTO ESPECIAL - INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - ART. 51, II, DA LEI 9.099/95 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- A competência do Juizado Especial para julgamento das causas de menor complexidade segue um rol taxativa previsto no art. 3o da Lei 9.099/95 e excepciona, unicamente, o rito especial das ações possessórias de bens imóveis de valor não superior a 40 salários mínimos, sem incluir a possibilidade de ação possessória referente a bens móveis.

3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

(N.U 1005330-76.2019.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)

Assim, por conta da incompetência do Juizado Especial Cível, deve ser mantida a extinção do feito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025